Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUTÔNOMO. SERVIÇOS DE ELETRICISTA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC/15. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DPDF. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL BRUTA. ATÉ CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. VERBA SALARIAL MENSAL INFERIOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. Na forma do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De forma excepcional, é possível a mitigação dessa regra para permitir a satisfação do crédito do exequente, desde que resguardado valor que assegure o sustento ao executado e à sua família no mínimo existencial.
2 – A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos. A atual jurisprudência do TJDFT perfilha a impenhorabilidade da verba salarial quando o executado aufere renda inferior ao patamar adotado para fins de configuração da hipossuficiência econômica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(td)